Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-20.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001899-20.2017
APELANTES: VANDERLEI JOSE DE SOUZA
APELADO: JOLECAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME
Vistos.
Verifica-se dos autos que o Apelado JOLECAR COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA ME formulou pedido de Tutela de Urgência Incidental por meio da petição de ID. 123479485.
Para tanto, sustenta que, embora concedida a liminar para Reintegrar a Posse aos autores (em 06/06/2017), e confirmada em sentença datada de 27/09/2019, o imóvel continua ocupado pelo Réu Vanderlei José de Souza.
Assevera, ainda, que o acórdão que confirmou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau já transitou em julgado em 04/03/2022.
Assim, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, requer que seja determinada a imediata expedição do competente mandado de constatação e reintegração de posse, com autorização para requisição de força policial, ordem de arrombamento e cumprimento em sábados, domingos ou feriados (nos termos do artigo 212 e seguintes do Código de Processo Civil), com a desocupação total do bem, retirando-se quaisquer pessoas e coisas encontradas no local, inclusive ocupantes a todo e qualquer títul.
A parte apelante também se manifestou no ID. 101331995, afirmando que o acórdão é nulo, uma vez que o presente recurso fora julgado sem observar o pedido de retirada de pauta formulado nos autos.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, com relação ao requerimento formulado pelo Apelado, registra-se que, transitado em julgado o acórdão proferido nos autos, esgotou-se o ofício jurisdicional desta Corte de Justiça, devendo os demais requerimentos serem endereçados ao juízo de primeiro grau.
Quanto ao pedido do apelante sobre a suposta nulidade do acórdão, sem maiores delongas, este também não merece prosperar, mesmo porque já ocorreu o trânsito em julgado do aresto, não cabendo quaisquer insurgências genéricas nesta oportunidade.
Ante o exposto, deixo de analisar o requerimento de Tutela de Urgência formulado pelo Apelado, bem como INDEFIRO a arguição de nulidade do acórdão suscitada pela parte Apelante.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR